Tribunal: STF
Processo: RE 81184
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-11-04
Data de publicação: 1975-11-04

Ementa:
SEGURO OBRIGATORIO - TERCEIRO. I. O OBSTACULO DO ART. 308-IV E
INTRANSPONIVEL SE NÃO SE DEMONSTRAR AS EXCEÇÕES DO CAPUT DESSE
DISPOSITIVO.
II. O CONDUTOR DE UM VEÍCULO VITIMADO POR OUTRO VEÍCULO SEGURADO E
TERCEIRO NO SENTIDO DO DEC.-LEI N 814/68.